Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006951-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANE NARCISO SOUZA
AGRAVADO: SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE NARCISO SOUZA contra decisão proferida em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR n. 1002187-83.2022.8.11.0042, da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA, em que se deferiu liminar possessória.
A agravante aduz que “É inegável que o imóvel esteja em nome do Agravado, porém, é de se verificar que o documento que registra esse fato, o Título Definitivo de Outorga do Instituto de Terra no 31371, foi concedido ao Agravado em 15/01/2003”.
Declara que “o Agravado juntou a sua Certidão de Casamento que confere sua união matrimonial em 21/09/1979 com a Sra. Maria Divina Narciso Souza, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens (doc. 09), indicando que os bens adquiridos de forma onerosa durante a constância da união, conforme descrito no art. 1.658 do Código Civil, se comunicam”.
Narra que “o Agravado também juntou Certidão de Óbito comprovando o falecimento e sua esposa a Sra. Maria Divina Narciso Souza (mãe da Agravante), que faleceu em 15/03/2017 (doc. 09), indicando a necessidade de abertura de inventário para apurar o quinhão dos herdeiros referente aos bens existentes, uma casa e um carro”.
Defende que “a Agravante como um dos filhos legítimos do casal, é herdeira legítima também dos bens que estão sendo discutidos nos autos de inventário”.
Expõe que “o Agravado sempre NEGOU a abertura do inventário, após o falecimento da esposa, impôs a todos que o imóvel e o veículo são propriedades exclusivas dele, obrigando a Agravante, por sua iniciativa, a promover a Abertura do Inventário para resguardar o seu direito”.
Alude que “o Agravado não é proprietário exclusivo do imóvel em questão conforme comprovado, alegações que devem ser ignoradas”.
Declara que “NUNCA foi casada e sempre morou com o seus pais e mais um irmão que é acometido de esquizofrenia, Gleivison Narciso de Souza de 38 anos (doc. 13). O único momento em que a Agravante não residiu com os pais, foi em 2006 quando ingressou na faculdade UNEMAT no município de Cáceres-MT, concluindo os seus estudos em 2011, retornando para casa, inclusive muito providencial. Com o falecimento de sua mãe, a Agravante foi obrigada a assumir todos os custos relacionados ao seu irmão Gleivison quanto a alimentação, medicamentos controlados e tratamento constante, custeando do seu salário, sem qualquer ajuda do Agravado”.
Afirma que, “desde seus 05 (cinco) anos de idade, convive constantemente com as VERGONHOSAS, VEXATÓRIAS investidas do próprio pai (Apelado), que por inúmeras vezes eram realizadas até na presença da própria esposa (mãe da Apelante), na hora de dormir”.
Diz que “o Agravado viaja a trabalho, permanecendo por 04, 05 ou 06 meses em média fora de casa realizando obras. Além do seu rendimento profissional, o Agravado também recebe um salário mínimo como pensão da esposa falecida e um salário mínimo de sua aposentadoria pela previdência social e, por não contribuir com o filho esquizofrênico, não necessita de ajuda de terceiros como tenta induzir o Agravado”.
Em suma, requer “A concessão do efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse a favor do Agravado e o afastamento da Agravante da residência até o trânsito em julgado do processo”, com provimento e reforma da decisão ao final (id. 124543159).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A agravante demonstra seu direito sobre a propriedade do imóvel, que foi adquirido pelo agravado, seu pai, na constância do casamento, com regime de união estável, com a mãe da recorrente, que faleceu em 2017.
O casamento se deu em 1979 entre o agravado e a falecida, tendo o recebimento do imóvel pelo recorrido ocorrida em 2003 através do Estado de Mato Grosso.
O agravado sobre medida protetiva proposta pela agravante, que, assim, tem o direito de vê-lo afastado do lar, nos termos do art. 22, II, da Lei 11.340/2006:
“Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
[...]
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;”
Como herdeira, e considerando que estava na posse do imóvel, a princípio, faz jus, também, ao direito de propriedade, quando da finalização do inventário:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - INVENTÁRIO - REGIME DE CONDOMÍNIO - POSSE INJUSTA EXERCIDA POR HERDEIRO - PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA - ALUGUÉIS PROPORCIONAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Compondo o imóvel em litígio acervo hereditário, estabelecido condomínio entre os herdeiros, justificável que herdeiro/condômino reivindique o bem em razão de posse injusta exercida por outro herdeiro/condômino. 2. Tendo um dos herdeiros adentrado ao imóvel após a sucessão, sem a anuência dos demais herdeiros/condôminos, sem lhes pagar aluguéis proporcionais, além de buscar tumultuar o processo de inventário, fica caracterizada a posse injusta e o dever de pagar os aluguéis nas proporções devidas aos demais herdeiros, conforme se apurar em liquidação de sentença.” (TJMG - AC 5000861-18.2020.8.13.0694 MG - Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL – publicação 17/03/2022).
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Defiro a justiça gratuita à agravante.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora